Tribunal: TJSP
Processo: 2179992-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Tutela provisória. R. decisão agravada que deferiu a redução do aluguel. Pandemia do vírus Covid-19. Medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e membros da sociedade. Inexistência de relação de consumo ou hipossuficientes. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Restabelecimento da obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Tutela provisória. R. decisão agravada que deferiu a redução do aluguel. Pandemia do vírus Covid-19. Medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e membros da sociedade. Inexistência de relação de consumo ou hipossuficientes. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Restabelecimento da obrigação locatícia contratual a partir da reabertura do comércio. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2179992-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes PAULO FONSECA BARCELLOS, AZUIL
ALVARO CAVALCANTI LOPES, MARCIA LOPES MARCELINO,
MARCELO LOPES MARCELINO, PAULO ANNUNZIATA LOPES,
MARIA HELOISA ANNUNZIATA, D.A PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S.A, SILVIA HELENA STRAMBI BARCELLOS,
MARINA PAVONE PIMONTE STRAMBI, ORLANDO STRAMBI, JOSÉ
FREDERICO RENSI GARRIDO, MARIA DO CARMO LOPES
MASULLO GARRIDO e ELZA LOPES MARCELINO, é agravado VIA
VENETO ROUPAS LTDA..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179992-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19070 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2179992-86.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Paulo Fonseca Barcellos, Azuil Alvaro Cavalcanti
Lopes, Marcia Lopes Marcelino, MARCELO LOPES MARCELINO,
Paulo Annunziata Lopes, Maria Heloisa Annunziata, D.a
Participações e Empreendimentos S.a, Silvia Helena Strambi
Barcellos, Marina Pavone Pimonte Strambi, Orlando Strambi,
JOSÉ FREDERICO RENSI GARRIDO, Maria do Carmo Lopes
Masullo Garrido e Elza Lopes Marcelino
Agravado: VIA VENETO ROUPAS LTDA.
Comarca: São Paulo
Voto no 19070
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Locação.
Tutela
provisória. R. decisão agravada que deferiu a redução do
aluguel.
Pandemia
do
vírus
Covid-19.
Medidas
administrativas de isolamento durante a pandemia do
Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e
membros da sociedade. Inexistência de relação de consumo
ou hipossuficientes. Precedente deste E. Tribunal de
Justiça. Restabelecimento da obrigação locatícia contratual
a partir da reabertura do comércio. Agravo de instrumento
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/13), com
requerimento de efeito suspensivo, interposto por Paulo Fonseca
Barcellos e outros em razão das r. decisões de fls. 120/122 e 228 da
origem, que deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória
de urgência “para determinar a redução do aluguel para 30% do valor
estabelecido em contrato, desde 20/03/2020 e enquanto e perdurarem as
restrições à atividade econômica da autora” e “para que passe a vigorar um
desconto de 50% do aluguel a partir da presente data (valor referente ao
mês de julho, com vencimento no mês subsequente).”.
A parte agravante alega, em síntese, que: uma vez
reaberto o comércio, não subsiste o pedido da agravada; não cabe o
juízo estender a redução do aluguel quando isso não foi pedido; os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179992-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19070 - 3/5
locadores também são afetados pela pandemia; não se pode interferir
na liberdade contratual das partes.
Deferida a liminar (fls. 17/20).
Pugna pelo provimento do recurso, para restabelecer a
obrigação de pagamento do aluguel integral, uma vez que o pedido
da agravada era a suspensão até a reabertura do comércio.
Recurso tempestivo (fls. 230 da origem) e preparado
(fls. 14/15).
Contraminuta a fls. 30/39.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 28).
É o relatório.
Decido.
Conforme adiantado por ocasião da decisão de fls.
17/20, a autora agravada ajuizou ação de revisão contratual,
narrando, em suma, que em razão da pandemia do vírus Covid-19 e
das medidas administrativas de fechamento de estabelecimentos
comerciais, teve redução substancial no faturamento da sua
empresa, o que o inviabilizou financeiramente de arcar com os
aluguéis.
É fato público e notório o estado de pandemia
declarado pela OMS, decorrente da disseminação do vírus Covid-19.
Daí surgiram diversas medidas administrativas impostas pelo Poder
Executivo visando a conter a disseminação do vírus.
Tais medidas afetaram não só os empresários que
tiveram que manter fechados seus estabelecimentos, mas todos os
agentes
econômicos
(produtores,
fabricantes,
importadores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179992-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19070 - 4/5
exportadores,
comerciantes,
transportadores,
consumidores,
locadores, locatários) e membros da sociedade.
Importante destacar, portanto, que a pandemia pode
ser considerada motivo de força maior, mas o é para todas as partes,
aliás, de amplitude planetária.
Não se pode olvidar que a parte agravada também
assumiu obrigações, na outra ponta.
Nesse cenário excepcional, deve-se ponderar que a
agravada-credora também é devedora, pois assume compromissos
com outros agentes econômicos, que, por sua vez, obrigam-se
perante seus credores, e assim sucessivamente.
Essa complexidade inerente ao sistema econômico-
financeiro não pode ser ignorada. Caso contrário, estar-se-ia
atribuindo à agravada o encargo de arcar com a totalidade ou a
maior parte dos custos extraordinários decorrentes da pandemia.
Em outras palavras, prestigiar apenas uma das
pontas da relação contratual poderia ocasionar onerosidade
excessiva, pois todos sofrem as consequências dessa força maior
(pandemia do Covid-19).
Deve-se evitar, em última análise, o início, ou o
fomento, de uma “cadeia” de insolvências ou de não cumprimento de
obrigações assumidas, pois, nesse mercado complexo, os agentes
ocupam lugares de credores e devedores, até mesmo com reflexos
sociais diretos, pois são todos também empregadores.
Acrescente-se que chegou a ser proposta a moratória
quanto a aluguéis no Projeto de Lei no 1.179/2020, que dispõe sobre
“o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179992-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19070 - 5/5
Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”,
mas foi retirada do referido projeto e assim foi aprovada a Lei no
14.010/2020.
Nesse sentido:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Tutela provisória de
urgência em caráter antecedente voltada a suspender a
exigibilidade do aluguel ou a reduzir seu valor pelo prazo
mínimo de três meses em razão da situação de pandemia
gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19) - Decisão de
primeiro grau que indefere o pedido - Agravo interposto
pela autora - Ausência dos requisitos legais a autorizar a
concessão da medida de urgência - Necessidade de se
garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2071938-26.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 06/05/2020)
Assim, é o caso de provimento do recurso, para
determinar o restabelecimento da obrigação de pagamento integral
do aluguel contratualmente pactuado, a partir da reabertura do
comércio.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator